Tribunal: TJMT
Processo: 0010127-91.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
RED no 0010127-92.2012.8.11.0002 – ID no 180727185
EMBARGANTE: VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADOS: ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO COLEGIADO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DE VOTO PROFERIDO POR DESEMBARGADOR APOSENTADO - ARTIGO 941, § 1o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a contradição apontada pelo embargante.
Nos julgamentos colegiados, pode o julgador alterar seu voto enquanto perdurar o julgamento.
No entanto, o voto já proferido por desembargador afastado ou aposentado não pode ser alterado pelo substituto, nos termos do artigo 941, § 1o, do CPC/15, sob pena de nulidade.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0010127-91.2012.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte
s
:

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGADO), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGANTE), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO),
MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGADO), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO COLEGIADO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DE VOTO PROFERIDO POR DESEMBARGADOR APOSENTADO - ARTIGO 941, § 1o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a contradição apontada pelo embargante.

Nos julgamentos colegiados, pode o julgador alterar seu voto enquanto perdurar o julgamento.

No entanto, o voto já proferido por desembargador afastado ou aposentado não pode ser alterado pelo substituto, nos termos do artigo 941, § 1o, do CPC/15, sob pena de
nulidade.-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO(
RELATORA):

Eminentes pares:

VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 180727185
, objetivando sanar suposta
contradição
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 179402156
que acolheu os Embargos de Declaração de ID no 179887673, para que seja realizado novo julgamento RAC no 0010127-91.2012.8.11.0002 para a reapreciação de toda a matéria discutida em sede recursal pelos componentes convocados para a técnica de julgamento ampliada (art. 942 do CPC/15).

Em suma, os embargantes aduzem que a decisão monocrática se mostra
contraditória

consistente na instituição de ordem procedimental divergente na legislação civil adjetiva.

Pondera a embargante que quando houve o retorno dos autos do egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para fins de continuar o
julgamento do Recurso de apelação possibilitando ao advogado interessado a realização da sustentação oral sobre o ponto divergente onde houve a aplicação da técnica do art. 942, caput, do CPC, a Relatora proferiu a seguinte decisão:

“
Assim sendo, em cumprimento à determinação do STJ, deve o recurso de apelação ser incluído na pauta de julgamento para concluir a votação ampliada (artigo 942 do CPC/15), oportunizando aos requeridos ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER a sustentação oral, relativo à condenação dos autores por litigância de má-fé, bem como com relação à elevação dos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 3° do art.20 do CPC/73” (“despacho id. 149660166, Desa. MARILSEN ADDÁRIO,
DJe
. 23/01/2023).

Contudo, em face desta decisão, o Sr. VALDECI BRIANTI apresentou embargos de declaração buscando que, contrariamente à ordem do STJ, fosse ordenado o “
reinicio
do julgamento” desde o mérito do recurso. Tais embargos foram acolhidos, levando em consideração a aposentadoria da Dr. FLÁVIA CATARINA DE AMORIM

Adiante, enfatiza a embargante que o entendimento adotado pela colenda Câmara de Direito Privado viola o art. 942, caput, § 1o, do CPC/15, pois não é autorizado que o voto proferido pela juíza afastada, substituída e/ou aposentada, seja alterado, porquanto que o STJ ordenou a continuidade do julgamento e não o seu reinício “do zero.

Reafirma ainda que o acórdão foi anulado, mas para que houvesse a continuidade do julgamento com a aplicação da técnica no ponto divergente, não o seu reinício “do zero” como pretende o Sr. VALDECIR BRIANTI, ao modo de subverter a ordem processual das coisas.

Informa que quando juízes, desembargadores ou ministros se aposentam, deve-se atentar para o art. 941, § 1o, do CPC/15.

E continua.

“(...) Deveras, a questão é bastante simples.
Quanto ao mérito da possessória, o embargante perdeu e não houve divergência
, tanto é verdade que a técnica de julgamento não fora conclamada para essa finalidade, mas sim para definir as penalidades aplicadas em função da sua sucumbência. Aqui, entende-se que o voto da juíza aposentada permanece.

Naquilo que toca a imposição da
multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios ao importe de 20% sobre o valor da causa
, ou seja, o
ponto divergente
do julgamento que fora conclusão lastrada em
error
in procedendo alvo de anulação pela CORTE SUPERIOR,
dever-se
proceder um novo julgamento, mantendo, naquilo que for possível, a composição da CÂMARA CÍVEL, como incialmente ordenado pela relatora.

Vale observar que a conclusão do acórdão embargado viola também aos postulados do
princípio do juiz nat
ural (art. 5o, XXXVII, LIII, CF),
devido processo legal
(art. 5o, LIV),
segurança jurídica
(art. 5o, XXXVI),
proteção da confiança e a boa-fé objetiva
(...)”

No mais, assevera que no julgamento
da Questão de Ordem na ADI 5.399/SP
, arguida pelo Min. ALEXANDRE DE MORAES, o egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL interpretou que a aposentadoria de magistrado não autoriza a modificação dos seus votos já proferidos.

Concluindo, pontua que o reinício do julgamento para adentrar no ponto de mérito sobre o qual não houve declaração de nulidade, devido à cabal ausência de
error
in procedendo
, significaria violar o caráter preclusivo dos atos e o princípio da estabilização da demanda, desvirtuando a ordem
ad quem,
pois se observado o procedimento definido no acórdão embargado, qual teria sido a utilidade na anulação de um acordão em função de uma ausência de sustentação oral na técnica que poderá nem ocorrer nesse “
rejulgamento
”.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam eliminados os vícios identificados, estabelecendo que (i) a norma processual
faculta aos desembargadores convocados para a técnica de julgamento a apreciação por inteiro a controvérsia, não apenas sobre o ponto divergente, como firmado pelo STJ no
REsp.
1.934.178/DF, relatado pela Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/09/2021, porém (
ii
) aquele que vier a substituir a juíza aposentada, por força do art. 942, § 1o, não poderá modificar o voto dela no mérito recursal, mas apenas sobre o ponto divergente quando do novo julgamento pela aplicação da técnica.

Ainda,
prequestionam

os art. 8o, art. 281, caput, art. 282, caput, art. 505, caput, art. 507, caput, art. 942, caput, § 1o, do CPC/2015, bem ainda o art. 5o, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, Constituição Federal
, todos sob o viés da interpretação deduzida acima.

As contrarrazões de ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI vieram no
ID no 182270690
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o
relatório.-

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de processo que retornou do STJ,
um
Recurso de Embargos de Declaração opostos de acórdão de Embargos de Declaração, que estou rejeitando.

Nos Embargos de Declaração objeto desse novo recurso, o STJ anulou a continuação de julgamento determinada por Vossa Excelência,
porque foi
realizada no mesmo dia do julgamento do Recurso de Apelação, ao invés de designar outra sessão de julgamento.

O STJ entendeu que a continuação de julgamento da forma como realizada é nula, ou seja, seria apenas a nulidade da continuação de julgamento.

No entanto, a Dra. Flávia Catarina compôs quórum no julgamento do Recurso de Apelação, em razão de sua aposentadoria, já não estaria mais para compor o quórum para retomada do julgamento do quórum ampliado, motivo pelo qual determinei a retomada do julgamento d
o Recurso de A
pelação na sua integralidade, ou seja, acolhi aqueles embargos de declaração.

Foram opostos estes embargos de declaração contra o acórdão que determinou a retomada do julgamento na sua integralidade, que fiz apenas pela ausência da Dra. Flávia Catarina.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OMAR KHALIL, OAB/MT 11682-O:

Desembargadora
Marilsen
, pela ordem
!

Trata-se de dois recursos de apelação, um movido pelo embargado e outro pelo embargante. O recurso de apelação promovido pelo embargado, com relação ao mérito, trata-se de reintegração de posse, esse por unanimidade foi desprovido.

O nosso recurso, que é da VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, foi parcialmente provido com o voto de Vossa Excelência vencido. Vossa Excelência condenou em litigância de má-fé e majoração dos honorários. O Desembargador Sebastião de Moraes e a Dra. Flávia Catarina votaram contra a majoração dos honorários e a condenação em litigância de má-fé.

Foi estabelecido um novo julgamento com a ampliação do quórum, e não foi oportunizado ao advogado fazer a sustentação oral. E ele, no pedido do recurso especial, faz esse pedido, que seja retornado os autos, para que ele possa sustentar no quórum ampliado. É simples e puro, estamos oportunizando a ele a sustentação oral também no recurso de apelação que ele interpôs, e reanalisar novamente o mérito da questão.

Então, estamos única e exclusivamente só com relação à majoração dos honorário e litigância de má-fé, porque o outro recurso foi por unanimidade.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Sebastião e Desa. Maria Helena, é isso que esclareço a Vossas Excelências, que, de fato, eram dois recursos de apelação, um deles não houve divergência alguma, já o outro recurso foi objeto de divergência com relação à aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração de honorários, que foi objeto de votação em quórum ampliado.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OMAR KHALIL, OAB/MT 11682-O:

O único objeto de recurso especial também.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

No Recurso Especial, o eminente Ministro Relator entendeu que houve nulidade do julgamento da ampliação do quórum, pelo fato de não ter concedido a palavra ao advogado para sustentar oralmente. Foi essa a determinação do Ministro.

Os autos retornaram para continuação de julgamento, porém a Doutora Flávia Catarina, que participou do primeiro julgamento, cuja apelação inicial foi desprovida por unanimidade, sem necessidade de quórum ampliado, e a segunda apelação da parte contrária, é que foi objeto de votação em quórum ampliado e Recurso Especial

Nos embargos de declaração determinei que a apelação fosse novamente julgada, em toda a sua amplitude, ou seja, desde o início, em virtude da ausência da doutora Flávia Catarina.

O nobre advogado da parte embargante defende que aquela parte da apelação desprovida por unanimidade, que não teve quórum ampliado, que seja mantida hígida, ou seja, que se discuta apenas a apelação da parte contrária, a qual foi objeto da divergência e do quórum ampliado.

Deixo bem esclarecido a Vossas Excelências,
que
franquiei a palavra ao Douto advogado, inclusive a Doutora
Aleandra
Souza, que está presente, se quiser esclarecer também algum detalhe aos eminentes pares, para que possam concluir
,
se permanece hígida aquela apelação que não houve divergência, ou seja, que se conclua aquele julgamento, e retome apenas o julgamento da apelação, em que ocorreu a divergência, consequentemente a necessidade de quórum ampliado.

São esses os meus esclarecimentos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

Creio que aquela parte que não há divergência deve permanecer hígida.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA, OAB/MT 6249-O:

Excelências,

Gostaria de esclarecer aos senhores o contexto que a Desa.
Marilsen
falou no voto anterior, que é objeto destes Embargos de Declaração.

A questão poderia ser simples, se houvesse uma continuidade de julgamento naquela oportunidade da apelação. No entanto, o acórdão é uno.

O que aconteceu foi uma continuidade de julgamento em pedido de vista, em que se deliberou sobre a situação do quórum ampliado.

Por diversas vezes, nós já vimos esta Câmara decidir que, em continuidade do quórum ampliado, é possível ao julgador
revalorar
aquilo que ele julgou, o entendimento que ele teve, por se tratar de uma convicção que pode ser alterada a qualquer momento. Ele é livre para decidir.

Nesse sentido, a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
falou no voto anterior, conquanto, como fazer com que o novo julgador, que vem integrar o colegiado, ratifique o voto da desembargadora?

Só queria esclarecer que o STJ anulou o acórdão, e um acordo nulo, ele não tem mais efeito jurídico. Como validar um voto que foi declarado nulo?

Essa é a situação que eu gostaria de esclarecer aos senhores.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A princípio rejeito os embargos de declaração, mas se os eminentes pares entenderem que aquela apelação, cujo julgamento foi unânime, que não houve necessidade de ampliação da técnica de julgamento, se mantém hígida, e partimos para a retomada do julgamento apenas da apelação, cujo entendimento houve divergência, eu retifico e acompanho Vossas Excelências.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Primeiramente, devo esclarecer que, com todo o respeito que devoto ao STJ, aquela decisão monocrática do eminente Ministro está na contramão do que estabelece o §1o do artigo 942 do CPC:

§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

Nesse viés, baixando os fatos a realidade, se todos os julgadores presentes tiveram oportunidade de ouvir as sustentações orais, uma nova sustentação oral seria
bis in idem.

Estou de acordo com o entendimento da desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, mas precisamos cumprir a decisão da Corte Superior, cuja decisão é clara:

“Ante ao exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para que seja procedido novo julgamento do recurso de apelação, para reapreciação de toda a matéria discutida em sede recursal pelos componentes convocados para técnica de julgamento do quórum ampliado.

Portanto, data vênia, entendo que devemos submeter essa questão novamente ao quórum ampliado e toda a matéria deve ser discutida.

Data máxima vênia, há dois equívocos do STJ, primeiro anular o julgamento, e segundo,

por se tratar de apelações distintas, entendo que deveríamos apenas continuar com parte da apelação, em que a decisão não foi unânime, mas considerando o que está escrito no voto do ministro, lendo da forma literal, entendo que devemos reapreciar toda essa questão em sede de quórum ampliado.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Na verdade, salvo melhor juízo, os embargos deveriam ter sido opostos no STJ, para esclarecimento dessa celeuma que está sendo tratada aqui, porque ao mesmo tempo que o Ministro anula o acórdão, na parte conclusiva diz que deverá ser julgado novamente com o quórum ampliado, ou seja, está se referindo àquele julgamento do quórum ampliado.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OMAR KHALIL, OAB/MT 11682-O:

Desembargadora Maria Helena,

Com a devida vênia, o pedido do recurso especial é justamente para o retorno dos autos para o quórum ampliado. Não pede a anulação de todo o julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Não é o pedido do Recurso Especial que devemos levar em conta, mas a decisão, a qual é clara:
“para que seja realizado novo julgamento do recurso da apelação de toda a matéria discutida em sede recursal”.

Toda a matéria discutida em sede recursal, significa os dois recursos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OMAR KHALIL, OAB/MT 11682-O:

Na verdade, excelência, o Ministro conhece parcialmente do Recurso Especial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Comungo desse mesmo entendimento do desembargador Sebastião de Moraes Filho, já que se trata de uma decisão da Corte Superior, embora eu não concorde.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Embargos de declaração providos, por maioria, para que seja reapreciada a questão em sede do artigo 942, por todos os componentes, em relação a todo o recurso de apelação.

Eu faço a ementa.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Penso que matéria pode ser trazida, no próximo julgamento da apelação, como a uma questão de ordem, uma prejudicial antes do julgamento, para o colegiado ampliado.

O objeto recursal do recurso especial, prendeu-se ao fato de que não foi oportunizado ao advogado a sustentação oral para o quórum ampliado. O Ministro Relator entendeu que, de fato, não foi oportunizada a sustentação oral no quórum ampliado, ou seja, nos pontos de divergência, assim decretou a nulidade do acórdão e determinou o
rejulgamento
da apelação, com a possibilidade de sustentação oral.

Inicialmente, pode-se depreender desse entendimento, dessa fundamentação do eminente Ministro, que a partir de agora, julgaria apenas na técnica de julgamento, com a colheita dos demais pares, com a possibilidade de sustentação oral, que não foi permitida na ocasião do outro julgamento.

O fato é que, ainda que se retome o julgamento nesta fase, com as novas sustentações orais para a técnica ampliada desses pontos de divergência, um dos componentes, a Doutora Flávia Catarina, não estaria mais presente, seja para confirmar ou para reconsiderar o seu voto.6

Então, o que se entende é que, não estando presente a Doutora Flávia Catarina, teríamos que dar início ao julgamento desta apelação.

Desse modo, a divergência trazida entre embargante e embargado é com relação a outra apelação, que não teve divergência.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OMAR KHALIL, OAB/MT 11682-O:

Não recairia no art. 941, §1o, Desembargadora? Onde as decisões dos juízes, aposentados ou afastados não podem ser alterados?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA, OAB/MT 6249-O:

Excelência, me permite também.

Há uma atecnia nesse julgamento.

O julgamento foi uno, excelência, o julgamento é um só. Anulado o ato, como que nós vamos validar?

Um ato anulado tem uma atecnia.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Esse processo foi ao STJ, voltou, já está no segundo recurso de embargos.

Vamos fazer o seguinte, vou me debruçar mais uma vez sobre a matéria, porque a princípio parece fácil, basta aplicar o entendimento do Ministro e retomar o julgamento, mas preciso de mais um tempo, assim peço o adiamento, para estudar mais um pouco a matéria, porque podemos ferir aqui o direito da parte que se sagrou vencedora em votação unânime.

Como bem disse o advogado, acerca da vedação de mexer em votos, inclusive o supremo tem esse posicionamento também, salvo se tiver fato novo.

Foi o que aconteceu no julgamento daqueles juízes aqui de Mato Grosso, no supremo, que permitiu o ministro
Kassio
reconsiderar, porque havia fato novo.

Antes de iniciar o julgamento no Supremo, decidiu-se acerca da possibilidade do ministro
Kassio
, que assumiu a vaga do Ministro Celso de Mello, reconsiderar algum ponto do relator, que já havia proferido o voto. Nesse caso, considerou-se pela possibilidade, em razão, de fato, novo trazido pelos impetrantes do mandado de segurança.

De qualquer forma, peço adiamento, porque me lembro bem recentemente, desse caso do Supremo, assim quero avaliar melhor.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Desconsidere meu voto, aguardarei o voto da relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desconsidere o meu voto também. Até porque, o Ministro deveria dizer: anulo parcialmente o acórdão, mas ele não disse.

EM 1o DE NOVEMBRO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO POR INDICAÇÃO DA RELATORA PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO
DE
06 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O

EXMA. SRA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Antes de apreciar a questão, é importante fazer um histórico sucinto dos fatos, para melhor compreensão da matéria, principalmente daqueles que não participaram do julgamento do
Recurso de Apelação Cível no
65838/2016

(atual no 0010127-91.2012.8.11.0002).

No caso em comento, o recurso de apelação acima mencionado foi colocado a julgamento, oportunidade em que por
unanimidade
as preliminares foram rejeitadas, bem como, no mérito, foi
desprovido
o recurso de
ROBERTO VALDECIR BRIANTE e SUA ESPOSA
.

Contudo, no tocante ao recurso da
VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICPAÇÕES LTDA
, esta relatora
deu parcial provimento
, para condenar a parte autora em
litigância de má-fé a pagar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa principal e indenização de 10% também sobre o valor da causa, além de majorar os honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% do valor da causa
.

Neste recurso da
VENCOPAR
, a
1a Vogal
(
Dra.Flávia
Catarina Oliveira Amorim Reis - Juíza convocada
) e o
2o Vogal
(
Des.Sebastião
Barbosa Farias
), não reconheceram a existência de litigância de má-fé, e entenderam descabida a majoração dos honorários advocatícios.

Diante de tal situação, aplicando-se a técnica de julgamento previsto no art.942 do CPC/15, o Presidente da 2a Câmara - eminente
Des.Sebastião
de Moraes Filho
- convocou de plano e na mesma sessão os nobres
Desembargadores João Ferreira Filho e Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, os quais acompanharam o voto desta Relatora, reconhecendo a litigância de má-fé e a majoração de honorários advocatícios.

Contra o resultado do julgamento, foram opostos os
Embargos de Declaração no 9091/2017
pelos autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER
que, além de outras questões, questionaram a aplicação do art.942 do CPC/15, pois na sua concepção, o aresto foi omisso quanto à aplicação do rito processual previsto no citado artigo, o qual assegura às partes a ampliação do julgamento (com a convocação de outros 2 membros), a designação de uma nova sessão de julgamento e a respetiva oportunidade de realizar
sustentação oral
.

Diante de tal desiderato, os autos foram remetidos ao eminente
Des. Sebastião de Moraes Filho -
para apreciar a matéria acerca da aplicação do art.942 do CPC/15, posto que se tratou de ato deliberativo do Presidente da Câmara Julgadora, conforme despacho de fl.2346 (
ID no 112571971
), todavia, este determinou a devolução dos autos para esta relatora a fim de apreciação dos embargos, postergando a apreciação da técnica na sessão de julgamento dos
aclaratórios
(fl.2348 - I
D no 112571971
).

Os
Embargos de Declaração no 9091/2017
foram julgados e rejeitados nas fls.2352/2358 (
ID no 112571971
), oportunidade em que todas as teses trazidas foram apreciadas, exceto a matéria acerca do artigo 942 do CPC/15, dando azo aos
Embargos de Declaração no 3975/2018
pelos mesmos embargantes (fls.2365/2379 - ID no 112571971), os quais foram remetidos ao Presidente da Câmara julgadora, que determinou sua devolução para esta relatora (fl.2383 -
ID no 112571971
).

Os
Embargos de Declaração no 3975/2018
foram incluídos na sessão do dia
04/04/2018
, oportunidade em que foi apreciada, DENTRE OUTRAS QUESTÕES, a violação ao artigo 942 do CPC/15 (ausência de sustentação oral), sendo rejeitados por unanimidade, tendo a C. Câmara se posicionado pela inexistir de ofensa ao citado artigo (fls.2386/2389 -
ID no 112571971
).

Posteriormente, a parte autora
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER
, apresentaram RECURSO ESPECIAL, o qual foi admitido pela Vice-Presidência deste TJMT, dentre as teses apresentadas, temos a violação ao artigo 942 do CPC/15 (fls.2495/2497 -
ID no 112571972
).

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o nobre relator - eminente
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, conheceu parcialmente o
Recurso Especial no 1770204-MT
, e, nessa extensão,
deu provimento ao recurso
para, anulando o acórdão, determinar o retorno dos autos a este Tribunal a fim de que outro seja proferido nos moldes estabelecidos. Em consequência, julgou prejudicados os demais temas. Para melhor compreensão, confira fragmento da decisão para verificar o que foi determinando (fls.2524/2529 -
ID no 145313157
):

“(...) Em suas razões, os recorrentes apontam a violação dos
arts
. 489, 942, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015; 17, 18, 20, §§3o e 4o, 924 e 927 do Código de Processo Civil/1973; 1.196 e 1.228 do Código Civil, sustentando, em síntese, que:

i) teria havido negativa de prestação jurisdicional;

ii
) o acórdão recorrido seria nulo em virtude do cerceamento da defesa tendo em vista a aplicação equivocada da técnica de ampliação de julgamento;

iii
) a posse teria restado caracterizada no caso concreto;

iv
) não foi configurada a litigância de má-fé na hipótese considerada;

v) não tendo havido condenação, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por equidade.

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 2.470/2.485 e-STJ), o apelo nobre foi admitido na origem (fls. 2.486/2.490 e-STJ).

É o relatório

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

A irresignação merece prosperar.

De fato, ao julgar os embargos declaratórios de fls. 2.348/.2362 e-STJ, em que a parte ora recorrente pleiteava esclarecimentos a respeito da aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015, a Corte local consignou que:

(...) entende-se que não há obrigatoriedade na designação de outra sessão de julgamento para continuidade do julgamento da apelação na hipótese de existir, em Plenário, quórum suficiente para atendimento da regra do art. 942 do CPC.

Referido artigo, aliás, contempla o posicionamento adotado no seu §1o ao ressalvar que, 'Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votas de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado''.

Além disso, em momento algum foi requerido pelo patrono da parte Embargante o uso da palavra ou manifestado o interesse em realizar nova sustentação oral na sessão em que se concluiu o julgamento, tratando-se de alegação tardia (preclusa) e meramente protelatória.

Veja que não se aponta defeito na intimação, apenas que deixou de fazer a sustentação oral em virtude de que não houve a abertura dessa oportunidade, esquecendo o patrono que era seu ônus pugnar pelo exercício de tal direito, se assim desejasse. de caráter facultativo e não obrigatório." (fl. 2.374 e-STJ)

Esse entendimento, no entanto, desafia a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o art. 942 do CPC/15 estabelece que, quando o julgamento da apelação não for unanime, ele terá prosseguimento em sessão designada com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurando-se as partes e a eventuais terceiros interessados a realização de sustentações orais perante os novos julgadores convocados.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO.ART. 942 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, se houve negativa de prestação jurisdicional. No mérito, o propósito é definir a correta interpretação e a abrangência da técnica de ampliação de colegiado na hipótese de julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do CPC/2015. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. No caso concreto, diante da ausência de unanimidade no julgamento da apelação, foi aplicado, de ofício, o art. 942 do CPC/2015 a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores. Na continuidade do julgamento, um dos desembargadores alterou o voto anteriormente proferido para negar provimento à apelação e manter a sentença, resultado que prevaleceu, por maioria. 5. A técnica de ampliação do colegiado consiste em significativa inovação trazida pelo CPC/2015, tendo cabimento nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. 6. O art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 7. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito. 8. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. 9. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. 10. Conforme expressamente autorizado pelo art. 942, § 2o, do CPC/2015, os julgadores que já tenham votado podem modificar o seu posicionamento. 11. Não cabe a esta Corte Superior reexaminar as premissas fáticas sobre as quais se fundamentou o Tribunal local, a fim de verificar se houve efetivamente divergência, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ. 12. Recurso especial não provido." (REsp no 1.771.815/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018 - grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. JULGADORES ADICIONAIS. QUANTIDADE. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. OPORTUNIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
A técnica de ampliação do colegiado tem como objetivo maximizar e aprofundar as discussões jurídicas ou fáticas a respeito da divergência então instaurada, possibilitando, para tanto, inclusive, nova sustentação oral e a retratação dos votos já proferidos. Precedentes.
3.
Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado
. 4. Recurso especial provido, acolhendo a preliminar de nulidade por violação do art. 942 do CPC/2015." (REsp no 1.890.473/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021 - grifou-se)

De fato, o STJ vem entendendo que "dado que, no julgamento da apelação, a decisão colegiada será tomada pelo voto de 03 julgadores (art. 941, §2o, do CPC/15), a deliberação dos 02 julgadores convocados poderá ocorrer em sessão futura (art. 942, caput), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por apenas 03 julgadores, ou na própria sessão de julgamento (art. 942, §1o), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por 05 ou 07 julgadores" (REsp no 1.888.386/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
19/11/2020).

Assim, ainda que a aplicação da técnica de julgamento ampliado venha a ocorrer na mesma sessão, deve ser garantida a possibilidade de sustentação oral perante os julgadores convocados para completar o quórum de julgamento, o que não foi observado na hipótese vertente.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA CUJA FINALIDADE É APROFUNDAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUAL HOUVE DIVERGÊNCIA, MEDIANTE A CONVOCAÇÃO DE NOVOS JULGADORES. JULGAMENTO AMPLIADO QUE PODERÁ OCORRER EM SESSÃO FUTURA OU NA PRÓPRIA SESSÃO. HIPÓTESE SINGULAR EM QUE A CÂMARA JULGADORA, A DESPEITO DE FORMADA ORDINARIAMENTE COM NÚMERO DE MEMBROS SUFICIENTES PARA PROPICIAR A INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, ESTAVA MOMENTAMENTE DESFALCADA DE 01 JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE O INÍCIO DO JULGAMENTO AMPLIADO OCORRA NA MESMA SESSÃO EM QUE SE FORMOU A DIVERGÊNCIA E, APÓS A PROLAÇÃO DO 4o VOTO, QUE SEJA SUSPENSO AO AGUARDO DA CONVOCAÇÃO DO 5o JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES, EIS QUE RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPOSTA NULIDADE QUE, ADEMAIS, NÃO FOI SUSCITADA NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO E NEM TAMPOUCO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE TEVE DE FALAR NO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APELAS PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NA HIPÓTESE DE DIVERGÊNCIA NOTÓRIA. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO POR TERMO CERTO COMO REGRA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE E NO CURSO DO PROCESSO DOS REQUISITOS PARA EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE PERENIDADE DO PENSIONAMENTO NÃO CONFIGURADA. 1- Ação proposta em 05/09/2012. Recurso especial interposto em 17/07/2018 e atribuído à Relatora em 20/03/2020. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, estabelecida a divergência que justifica a ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15, o prosseguimento do julgamento pressupõe que existam julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado obrigatoriamente desde o início do julgamento ampliado; (
ii
) se, ao manter o pensionamento devido à ex-cônjuge por tempo indeterminado, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte. 3- A técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15 tem por finalidade aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência, mediante a convocação de novos julgadores, sempre em número suficiente a viabilizar a inversão do resultado inicial. Precedente da 3a Turma. 4- Dado que, no julgamento da apelação, a decisão colegiada será tomada pelo voto de 03 julgadores (art. 941, §2o, do CPC/15), a deliberação dos 02 julgadores convocados poderá ocorrer em sessão futura (art. 942, caput), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por apenas 03 julgadores, ou na própria sessão de julgamento (art. 942, §1o), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por 05 ou 07 julgadores. 5- Na singular hipótese de uma turma ou câmara formada ordinariamente por 05 julgadores, mas que se encontre com 04 ao tempo do julgamento, não há óbice para que o início do julgamento ampliado previsto no art. 942 ocorra na mesma sessão em que se formou a divergência, colhendo-se o voto do 4o julgador, e que, ato contínuo, seja suspenso o julgamento ao aguardo da convocação do 5o julgador, inexistindo na hipótese, inclusive, prejuízo às partes, a quem se garante a possibilidade de sustentar oralmente as suas razões perante o 5o julgador. 6- A parte que, inequivocamente ciente da suposta nulidade ocorrida em sessão de julgamento da qual participou, não suscita o vício na própria sessão ou na primeira oportunidade que tiver de falar no processo, vindo a fazê-lo apenas tardiamente, age em desrespeito ao princípio da boa-fé processual, na medida em que configurada a chamada nulidade de algibeira. Precedentes. 7- Conquanto o recurso especial interposto apenas pela alínea "c" do permissivo constitucional, sem a indicação de nenhum dispositivo legal supostamente violado, seja, em princípio, inadmissível por força da Súmula 284/STF, a regra de admissibilidade recursal pode ser excepcionalmente flexibilizada na hipótese em que a divergência jurisprudencial é notória. Precedentes. 8- Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que o pensionamento entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, estipulando-se tempo hábil para que o ex-cônjuge se insira, recoloque ou progrida no mercado de trabalho e possa, assim, manter-se com padrão de vida digno pelas suas próprias forças, ressalvando-se apenas excepcionais hipóteses em que se verifique a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho do ex-cônjuge. 9- Em se tratando de ação que versa sobre alimentos, as modificações ocorridas no plano dos fatos, como, por exemplo, a superveniente implementação dos requisitos para a exoneração, são relevantes para o adequado desate da controvérsia, não sendo correto resolver essa espécie de litígio apenas com base na moldura fática delineada ao tempo da propositura da ação, que deve ser interpretado à luz do substrato fático-temporal vigente ao tempo da decisão de mérito. 10- Na hipótese, a ex-cônjuge credora dos alimentos possui curso superior em desenho industrial, é designer de joias, não possui incapacidade laborativa e recebeu, por ocasião da partilha, quantidade significativa de bens (duas coberturas duplex, um sítio e dois automóveis), o que, somado ao pensionamento que perdura por mais de onze anos, justifica a fixação dos alimentos
por
termo certo. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de fixar o termo final da pensão alimentícia devida
a
recorrida em mais 06 meses após a publicação do presente acórdão, independentemente do trânsito em julgado da presente ação exoneratória." (REsp 1888386/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
19/11/2020)

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão,
dou provimento ao recurso
especial para, anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que outro seja proferido nos moldes acima estabelecidos. Em consequência, julgo prejudicados os demais temas ventilados nas razões do presente apelo nobre.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 14 de setembro de 2021.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator"

Conforme se observa, foi assegurado aos autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER,
a sustentação oral perante os novos julgadores convocados.

Recebido o recurso de apelação da Vice-Presidência para cumprimento da decisão do STJ, esta relatora proferiu, em
25/11/2022
, decisão monocrática para que fosse promovido novo julgamento nos moldes da orientação da Corte Superior.

Assim sendo, em cumprimento à decisão do STJ, determinei que recurso de apelação fosse incluído na
pauta de julgamento
para concluir a votação ampliada (artigo 942 do CPC/15), oportunizando aos requeridos
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER
a sustentação oral, relativo à condenação dos autores por litigância de má-fé, bem como com relação à elevação dos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 3° do art.20 do CPC/73.

Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração de
ID no 155407697
pelos oras embargados, os quais foram acolhidos, de modo que o recurso de apelação fosse apreciado na sua integralidade, desde o seu início, diante da aposentadoria da 1a Vogal (
Dra. Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis - Juíza convocada
), , uma vez que não se pode exigir que novo convocado seja obrigado a ratificar o voto de outro magistrado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional d
a garantia jurídica da livre convicção motivada.

De igual sorte, a decisão em questão fora objeto dos presentes embargos de declaração, alegando os embargantes vício de contradição e ofensa ao artigo 941 do CPC/15.

Pois bem.

No caso em tela, reanalisando os autos, tenho que decisão monocrática proferida inicialmente estava correta, qual seja, que determinou à votação ampliada
(artigo 942 do CPC/15) concernente apenas na parte em que não houve julgamento unânime.

Isto porque, não foi observado no v. acórdão ora embargado o disposto no
§ 1o do artigo 941 do CPC/15
. Confira:

“
Art. 941.
Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE VOTO PROFERIDO POR DESEMBARGADOR SUBSTITUÍDO. ARTIGO 941, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. O voto já proferido por desembargador afastado ou substituído não pode ser alterado, nos termos do artigo 941, § 1o, do CPC. Embargos declaratórios parcialmente providos para que seja anulado o acórdão embargado e para que seja realizada nova contagem de votos, considerando-se o proferido pelo relatório original.”
(TRF-4 - AC: 50106338820194047204 SC, Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

De igual sorte, é o entendimento doutrinário:

“Alteração de voto
. O julgamento colegiado é dinâmico, sendo que a apresentação sucessiva de pontos de vista pelos diferentes julgadores não raramente leva a revisão, retificação, achega e aparte pelos demais julgadores, inclusive por aqueles que já apresentaram voto
.
Nada impede que durante o julgamento algum dos juízes altere seu voto
. Isso é da essência da deliberação colegiada. De nada adiantaria julgar coletivamente se quem expressou seu ponto de vista não pudesse alterá-lo frente às melhores razões do colega. O julgamento colegiado não pretende a soma de votos, mas sim a construção coletiva do acórdão, ainda que nosso modelo de deliberação não contribua para isso (item 3.4, infra). Contudo, pronunciado que seja o resultado, inviável a alteração de voto, na medida em que encerrado o ofício jurisdicional pelo tribunal (art. 494 do CPC), o qual somente é reaberto pela via recursal própria.

Também não será possível a alteração do voto do juiz eventualmente afastado ou substituído no órgão colegiado. Em processos que a deliberação colegiada se protrai no tempo, por conta de pedidos de vista, julgadores, componentes do colegiado no início do julgamento podem ser substituídos (aposentadoria etc.).

Nessa situação, os votos por eles proferidos não podem ser alterados por seus substitutos, que não participam propriamente do julgamento
.
(OLIVEIRA JR,
Zulmar
Duarte de. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; et al. Execução e recursos: comentários ao CPC 2015. São Paulo: Método, 2017, p. 673
).

Inclusive, há julgamento no STJ, em que o relator foi substituído antes da conclusão do julgamento em face de seu falecimento, o relator substituído alterou seu voto, sendo declarado nula a alteração, prevalecendo o voto do relator falecido. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSO INTERROMPIDO APÓS O VOTO DO RELATOR. PEDIDO DE VISTA. FALECIMENTO DO RELATOR ANTES DE REINICIADO O JULGAMENTO. VOTO DO NOVO RELATOR CONTRÁRIO AO DO RELATOR ORIGINAL. NULIDADE CONFIGURADA. 1. Nos julgamentos colegiados, pode o julgador alterar seu voto enquanto perdurar o julgamento. 2. Essa faculdade, todavia, é pessoal, de modo que a alteração do voto proferido antes da proclamação do resultado não pode ser feita por outro julgador que atue em substituição ao magistrado ausente. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1416635 SP 2013/0322707-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/04/2015)

Portanto, no caso, é perfeitamente possível que os desembargadores que já haviam votado modifiquem seus votos, uma vez que ainda não terá ocorrido a proclamação do resultado do julgamento. Não se poderá, todavia, admitir que seja alterado o voto do desembargador ou convocado que, já tendo se manifestado, foi substituído em face de sua aposentadoria.

Desta forma, a votação ampliada do artigo 942 do CPC/15 deve se ater apenas na parte não unânime.
Na hipótese, esta relatora condenou os autores por litigância de má-fé, bem como elevou os honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 3° do art.20 do CPC/73.

A
1a Vogal
(
Dra. Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis - Juíza convocada
) e o
2o Vogal
(
Des. Sebastião Barbosa Farias
), não reconheceram a existência de litigância de má-fé, e entenderam descabida a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, devendo a técnica do julgamento ampliada do artigo 942 do CPC/15, recair apenas no ponto divergente, não podendo aquele que substituir a vogal (aposentada) modificar o seu voto.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Eminentes
pares,

Acompanho
o voto de

Vossa Excelência,
porq
ue é a medida mais salutar para o caso.

O acordão foi nulo, mas na realidade, pelo contexto da decisão do
M
inistro, o que se vê é apenas uma nulidade parcial, isso é, nulidade apenas
de uma
parte.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
RELATORA
):

A nulidade f
oi em relação a não concessão de outra sessão de julgamento, para dar o direito à sustentação oral
aos advogados
na
aplicação da
técnica de julgamento ampliada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA
HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
2a VOGAL
):

Senhora Relatora,

Vossa Excelência acolhe apenas

a tese do
art.
942
do CPC,
sem alteração nos votos pretéritos
?

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (
1o VOGAL
):

E
xatamente
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Determine-se prazo e data para o julgamento do ART.
942 do
CP
C.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - OAB MT6249-O
:

Senhor Presidente,

Se me permite,
D
esembargadora
Marilsen
,
com relação à nulidade declarada pelo STJ
,
o
M
inistro não

fez ressalva
,
disse que o acord
ão
da apelação é nulo e a nulidade

é integral
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutora,
o
objeto
recursal
ao
Superior Tribunal de
Justiça foi
o seguinte
: “N
ós
,
advogados da parte

X
,

não
tivemos o direito à sustentação oral na continuação de julgamento
pela

técnica ampliad
a
.

P
ortanto
,
houve cerceamento de defesa
,
e queremos ter o

direito à sustentação oral na continuação do julgamento

da
técn
ica
ampliada
”.

Esse f
oi
o
objeto recursal
.

O

M
inistro

entendeu
que
,

de fato
,
o presidente na ocasião colheu os votos dos
D
esembargadores

presentes na sessão
e
não permitiu a sustentação oral para
abordar

os
pontos de

divergência dos votos dos três membros
.

Assim,
o
M
inistro determinou
a
anula
ção
da continuação de julgamento
,

para

a parte recorrente ter o direito a sustentação oral
.

Foi esse o objeto recursal.

O problema é que eu h
avia entendido
,

que
em

razão da aposentadoria da Dra. Flávia Catarina, que o outro membro que fosse substitui-la pudesse alterar o voto anteriormente proferido
,
assim teríamos que retomar o julgamento desde o início. É por isso que
acolhi agora estes embargos de declaração.

Reconheço a minha falha, minha omissão com relação
ao
dispositivo legal
que
cito
em
meu voto, no sentido de que
, uma vez que
a Juíza Flávia Catarina
está
aposentada, o membro que a substituí-la, não poderia alterar seu voto.

Portanto, não há razão para reiniciar o julgamento.

É o que coloquei no meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (
1o VOGAL
):

A
fian
ço
que ontem
,

a
tendi a
douta
advogada e
inclinava
-me
em dizer que realmente
o julgamento
estava totalmente nulo
,
mas o voto da

emin
ente

Des
embargadora
M
a
rilsen

Andrade
Addário
,
convenceu
-me do contrário
,

uma vez que
faz até alusão à

preced
entes
do

Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - OAB MT6249-O
:

Apenas p
ara ressaltar
,
excelências, a situação, porque a Dr.a Flávia Catarina votou com relação a recurso do seu Roberto. Mas a questão é, se o acórdão foi declarado nulo, como será referendado esse voto
futuramente
?
Essa
é a questão?

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutora
,

N
o contexto do voto da
D
esembargadora
M
aril
sen
Andrade
Addário
,

a
nota
-se
que seria

apenas uma n
u
lidade parcial
,

assim
o que se discutiria em sede
do art.
942
do CPC,
seria apenas essa questão faltante
.

É
uma situação bastante complexa
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - OAB MT6249-O
:

Obrigada pela compreensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023